Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709853-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA HELENO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA DA SILVA HELENO contra decisão de ID 147048722 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária responsável pela conta em que se deu o bloqueio judicial. Instada a se manifestar acerca da intempestividade da interposição do recurso (ID 44850921), a parte agravante se manteve inerte (ID 45708300). Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que o o termo inicial para a Defensoria Pública se manifestar se deu em 3.4.2023, tendo como termo final o dia 20.04.2023, tendo sido desatendido o comando judicial . A interposição do agravo de instrumento se sujeita ao prazo previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, de modo que, verificada a intempestividade do recurso, incumbe ao relator não conhecê-lo, na forma prevista no artigo 932, III, do Código Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora